Tribunal: TJMT
Processo: 1032819-21.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032819-21.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Erro Médico, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DAILZE ALEXANDRINA DE OLIVEIRA MIRANDA - CPF: 346.356.291-04 (RECORRENTE), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO), IVONE APARECIDA SOARES DA SILVA (RECORRIDO), ANTONIO CARLOS REZENDE - CPF: 292.749.741-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1032819-21.2022.8.11.0001 – Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá- MT.

RECORRENTE:

IVONE APARECIDA SOARES DA SILVA.

RECORRIDO:

DAILZE ALEXANDRINA DE OLIVEIRA MIRANDA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

OFENSA A HONRA – GRAVAÇÃO DE CONVERSA PARTICULAR – GRAVAÇÃO REALIZADA SEM AUTORIZAÇÃO DOS INTERLOCUTORES – INOCORRÊNCIA DE AMPLIAÇÃO DE DIVULGAÇÃO PARA PUBLICO GERAL – DANOS MORAIS – NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inexistindo provas da intenção de ofensa a honra objetiva, ou subjetiva, não ha que se falar em ocorrência de danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais decorrente de ofensa a honra por meio de palavras de baixo calão proferidas pela recorrente e gravadas sem autorização pelo sobrinho da recorrida.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da inocorrência de ofensa a honra e inexistência do dever de indenizar.

2. Combate o valor dos danos morais estabelecidos em R$ 5.000,00.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da inocorrência de ofensa a honra e inexistência do dever de indenizar..

Acolho tal pretensão recursal, eis que, entendo que não restou comprovado que os fatos declinados na inicial
tiveram alguma repercussão externa, razão pela qual, a meu ver, os fatos declinados na exordial não são suficientes a comprovar a ocorrência de danos a imagem do recorrido.

Ademais, tenho que embora a recorrente tenha proferido palavras de baixo calão em desfavor da recorrida, se observa que tal fato ocorreu em uma conversa particular entre ela e seu marido, em sua residência, da qual foi gravada por seu sobrinho, sem autorização dos interlocutores, fato que demonstra a inocorrência de intenção de constrangimento perante a mesma.

É dentro desse contexto fático-jurídico que, a meu sentir e sem qualquer embargo pessoal ao entendimento jurídico do Juízo Monocrático, entendo que não restou comprovada a conduta caluniosa, difamante ou injuriosa perpetrada pela recorrente, notadamente, diante da ilicitude da prova produzida nos autos.

2.
Combate o valor dos danos morais estabelecidos em R$ 5.000,00.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que, afastei a ocorrência de danos morais no caso retratado nos autos, conforme acima explicitado.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a r. sentença fustigada e julgar improcedente os pedidos iniciais, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2023